Tribunal: TJMT
Processo: 1014170-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014170-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO - CPF: 020.964.281-57 (AGRAVANTE), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (AGRAVADO), JACIR ZAMINHAN - CPF: 393.620.601-59 (AGRAVADO), MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN - CPF: 012.717.651-95 (AGRAVADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO MONITÓRIA) – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACESSO DA ADVOGADA AOS PROCESSO POR INUMÉRAS VEZES APÓS A JUNTADA DA PEÇA E ANTES DA DECISÃO AGRAVADA – INTIMAÇÃO POR MEIO DA CONSULTA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PEÇA – INÉRCIA TOTAL – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE TESE DE NULIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS FIXADOS PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO- PAGAMENTO QUE DEVE SE DAR PELO VALOR INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA E AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO –NÍTIDA CONCORDÂNCIA COM EXCESSO COM A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES ORIGINAIS PARA CARIMBO NO JUÍZO ACOLHIDA – MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO PARA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL – OFENSA A COISA JULGADA – OBRIGATORIEDADE AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Pela aba "acesso de terceiros" do sistema PJE evidência que a patrona do agravante teve acesso aos autos em diversas datas, logo posterior a apresentação da impugnação, após os autos irem conclusos para decisão, em momento logo após a decisão agravada e não suscitou ausência de intimação (e concomitante apresentação da peça), nem mesmo na fase recursal apresentou a resposta, ou seja, a ausência de excesso à execução.

Se não bastasse, também fez juntadas nos autos nesse mesmo momento, houve intimação de determinado ato, o que implica ciência presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do artigo 9o, da Lei 11.419/2.006.

Não podem incidir a multa os honorários sobre os valores cobrados a maior, mas deve haver a incidência sobre os valores incontroversos não quitados. Se o executado quisesse eximir-se do pagamento da multa e dos honorários, deveria ter depositado a integralidade do valor que entendia devido, o que não ocorreu.

Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, no bojo do cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, na Ação Monitória n. 1000496-62.2020.8.11.0023, da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo movida em desfavor de
JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS, JACIR ZAMINHAN e MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN
, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a incidência de multa e honorários previstos no §1o., do artigo 523 do CPC, condenando o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência referente ao excesso de execução.

Explica que os agravados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando existir excesso de execução, sem depositar o valor incontroverso; também que o juiz deixou de intimar o agravante para manifestar e não enviou os autos à contadoria judicial.

Defende que a decisão agravada pune o agravante por três vezes, quando, sem pagamento voluntário, acolhe parcialmente a impugnação, afastando o direito à multa e honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC e, ainda, condena ao Agravante a pagar honorários de sucumbência.

Nesse cenário invoca nulidade da decisão em face da não observância do princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, bem como da segurança jurídica.

Adiante suscita decisão
extra petita
ao argumento de que os agravados não ventilaram e nem mesmo pediram o afastamento da multa e honorários previstos no §1o., do artigo 523, do CPC.

No mérito, explica que não houve concordância do agravante com o cálculo apresentado pelos agravados na impugnação, ao argumento de que, a impugnação ao cumprimento de sentença não possui efeito suspensivo, por esse motivo, tão logo esgotou o prazo para que os agravados pagassem voluntariamente a dívida, o agravante apresentou o cálculo espontaneamente, apenas cumprimento o que determina o §1o. do artigo 523, do CPC. E conclui: “a petição (Num. 118168290 - Pág. 1/3) apontada pelo Juízo na decisão recorrida não se tratou de manifestação do Agravante em relação à Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID. 117899333, mas, sim, de apresentada espontaneamente para a aplicação da multa e honorários previstos no § 1o do artigo 523 do CPC.

No tópico “4.4.” das razões recursais defende a inexistência do alegado excesso de execução.

E, por fim, que “Os Agravados, antes da fase de cumprimento de sentença, falaram nos autos da ação monitória por diversas vezes e nunca exigiram que os cheques fossem apresentados na secretaria da vara para que fossem carimbados. Somente agora, depois de prolatada a sentença e o acórdão do Tribunal, na fase de cumprimento definitivo da sentença é que os Agravados vêm exigir que o Agravante se desloque de sua Comarca (Sinop/MT) até a Comarca onde tramita o processo (Peixoto de Azevedo/MT) para carimbar os cheques. Ocorre que o fato dos Agravados não terem exigido tal obrigação na fase de instrução, levou à preclusão, hoje busca-se no presente processo o cumprimento de um título executivo judicial que é a sentença que já transitou em julgado, não havendo que se falar na obrigação do Agravante comparecer em cartório ou secretaria a fim de apresentar os títulos de crédito para conferência e aposição de carimbo, motivo pela qual, a reforma da decisão é medida que se impõe, desde já, fica requerida. ”.

Liminarmente requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e que determine a incidência de multa e honorários, com prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, almeja anulação e/ou reforma da decisão agravada, confirmando a antecipação da tutela.

Prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende concordância do agravante; que não é verdade que a única diferente é a incidência de multa e honorários, pois, “Ao analisar os cálculos inicialmente apresentados pelo Agravante, é possível observar que o valor total da condenação (R$ 158.163,56), devidamente atualizado até 30/03/2023, acrescido das custas (R$ 6.602,75) e honorários sucumbenciais (R$ 31.632,71), ainda sem a incidência das multas do artigo 523, do CPC, equivalia a R$ 196.399,02. Veja que o cálculo original não individualizou cada um dos cheques, com seus respectivos vencimentos, ou mesmo, fracionou as custas devidas, levando em conta a data de seu efetivo pagamento. Tais erros, foram apontados pelos Agravados em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 117890499 e 117899333) em 16 de maio de 2023.”.

Argumenta que não há como negar que o agravante alterou os parâmetros de seus cálculos e passou a aderir aos valores citados pelos agravados.

No que tange a apresentação dos títulos, defende que não se questiona a autenticidade do documento, mas, sim a garantia de que não circule o título executivo endossável. E mais: “se o Agravante não possui mais o título que embasou sua ação, os Agravados correm o risco de serem novamente demandados por terceiros, não existindo qualquer garantia de que o cheque faltante está fora de circulação. ”.

Ao final requer a manutenção da decisão agravada e a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, na Ação Monitória n. 1000496-62.2020.8.11.0023, da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo movida em desfavor de
JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS, JACIR ZAMINHAN e MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN
, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a incidência de multa e honorários previstos no §1o., do artigo 523 do CPC, condenando o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência referente ao excesso de execução.

As questões suscitadas pelo agravante são as seguintes, em síntese:

i)

Ausência de intimação para manifestação quanto a impugnação;

ii)

Nulidade da decisão, por ofensa ao princípio da não surpresa;

iii)

Decisão extra petita;

iv)

Que não houve concordância com cálculo apresentados pelos agravados na impugnação; inexistência de excesso de execução;

v)

Que o pagamento da dívida para fins de apresentação da impugnação, não equivale ao pagamento voluntário; e, por fim; e

vi)

Preclusão quanto ao pedido de apresentação dos cheques para serem carimbados.

Pois bem.

Aos 16/05/2.023 o agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença; logo após, aos 18/05/2.023, a parte agravante peticionou nos autos juntando novo cálculo e logo depois, aos 19/05/2.023, peticionou nos autos requerendo expedição de protesto, que foi expedida, na sequência. Aos 23/05/2.023, a advogada peticionou nos autos informando o recebimento da certidão.

Calha registrar que o sistema PJE possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo e em que data.

Na espécie é possível verificar do “acesso de terceiros” que a advogada do agravante acessou o processo, após a apresentação da impugnação aos 24/05/2.023 e todos os dias posteriores, 25, 26, 28, 29, 31, portanto, há que se conhecer a intimação por meio da consulta eletrônica.

Em que pese o inequívoco acesso ao processo, a advogada manteve inerte, para apresentar a resposta, bem como para alegar ausência de intimação (e concomitante apresentação da peça), já que os autos foram conclusos para decisão aos 31/05; ademais, embora tenha tomado conhecimento da decisão agravada, um dia após e tenha acessado o processo em data seguidas, até por duas vezes ao dia, permaneceu inerte, até apresentação do agravo de instrumento aos 20/06.

A propósito, insta asseverar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

Nesse sentido, confira-se precedentes dessa Corte:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SANEADORA. DEFINIÇÃO DE PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NENHUMA DISCORDÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SENTENÇA MANTIDA. (...) Por isto, alegação de cerceamento de defesa que, na verdade, consubstancia comportamento contraditório: "a estratégia de defesa denominada nulidade de algibeira, caracterizada como o comportamento contraditório de permitir o andamento do processo para depois alegar invalidade em caso de resultado desfavorável. A prática fere a boa-fé que rege a relação processual" (Acórdão 1309440, 07020469520188070008 , Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358794, 07157977920198070020 , Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento:28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Se não bastasse os diversos acessos da advogada registrados pelo sistema, outros foram realizados, em momento imediatamente posterior a apresentação da impugnação, que é a juntada do cálculo, depois manifestação. Além disso, houve intimação exclusiva a advogado do agravante para retirar a certidão de protesto, e, posterior manifestação, e, da mesma forma, se manteve inerte a advogada. Ora, o acesso ao processo após a intimação de um ato, implica em ciência presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do artigo 9o, da Lei 11.419/2.006.

Desta feita, não há falar em ausência de intimação para se manifestar e decisão surpresa.

No que tange a tese de que a decisão é
extra petita
ao argumento de que os agravados não ventilaram e nem mesmo pediram o afastamento da multa e honorários previstos no §1o., do artigo 523, do CPC, tenho que assiste parcial razão o agravante.

O que se vê foi que o juiz
a quo
reconheceu que a exclusão dos honorários e multa, pelo acolhimento parcial da impugnação, não se faziam mais presentes e afastou-os, pelos chamados pedidos implícitos; contudo, o acolhimento parcial da impugnação, não afasta a exigibilidade do montante devida pela condenação, incontroverso na espécie.

À propósito,
mutatis mutandis:

“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Inconformismo dos agravantes. Multa e honorários. Inteligência do art. 523 e §§ 1o e 2o do CPC. Acolhimento de excesso que não afasta a incidência de multa e honorários fixados em 10% sobre o valor incontroverso não pago. Impugnação ao cumprimento que remanesce acolhida. Reforma parcial para também condenar as devedoras ao pagamento de honorários e multa sobre a diferença que não foi paga. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação”. (grifamos, AI: 2043347-20.2021.8.26.0000, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 12/05/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021).

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Não há controvérsia de que o agravado exigiu valor maior do que era devido, ficando configurado o excesso de execução, tanto que a impugnação foi acolhida, com exclusão dos valores cobrados a maior. Mas isso não justificava a dispensa integral da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, par.1o, do CPC. À evidência, não podem incidir a multa os honorários sobre os valores cobrados a maior, mas deve haver a incidência sobre os valores incontroversos não quitados. Se o executado quisesse eximir-se do pagamento da multa e dos honorários, deveria ter depositado a integralidade do valor que entendia devido. No mais, uma vez não pago o valor devido, de rigor a manutenção da penhora. Agravo parcialmente acolhido”. (AI: 2269798-35.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 16/06/2021, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021).

Nesse cenário, deve haver incidência do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sobre o valor incontroverso.

No que tange a alegação de que não houve concordância com o cálculo apresentado e ausência de excesso a execução, pelas razões já expostas alhures e a ausência de resposta, dela não conheço.

Se não bastasse, mais uma vez o agravante não apresentou qual seria a discordância com o cálculo que pudesse alterar a decisão agravada; assim como, compartilho do entendimento do magistrado de concordância, pois, a parte apresentou novo cálculo, utilizando-se os mesmos parâmetros apresentados pela parte executada, ora agravada, apenas incidindo multa e honorários, pelo não pagamento voluntário.

No que tange ao excesso, apenas para esgotar a questão, depreende-se que no cálculo de id. 114048793, o agravante somou os cheques e fez incidir juros e correção, todos a partir de 22/04/2.2020, apontando em 31/03/2023, como valor devido total, R$ 196.399,02. Logo após a impugnação e apresentação do cálculo individualizado é que o agravante juntou novo cálculo claramente adotando a correção da parte agravada, de forma individualizada e com outra data do valor devido.

No que tange ao dever de apresentação dos cheques, a decisão é a seguinte:

“Quanto aos pedidos sobre o depósito dos títulos originais em juízo, malgrado a circulabilidade dos títulos de créditos, tal depósito é incompatível com o processo digital, razão pela qual suficiente a aposição de carimbo em analogia ao que dispõe o art. 425, § 2o, do Código de Processo Civil e em observância ao que dispõe o art. 223, parágrafo único, do Código Civil:

“Art. 425.

Fazem a mesma prova que os originais:

§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria”.

“Art. 223. A cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas, valerá como prova de declaração da vontade, mas, impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original.

Parágrafo único. A prova não supre a ausência do título de crédito, ou do original, nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. ”.

Tenho que assiste razão o agravante.

Isso porque a obrigação de apresentação dos cheques para aposição de carimbo, deveria ter sido postulada em momento pretérito, antes da formação da coisa julgada. Pretende o agravado inovar na fase de cumprimento de sentença, o que, com devido respeito, carece de previsão legal.

É defeso ao juízo da execução modificar o que foi decidido no título, sob pena de violação a coisa julgada.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões recursais indicaram como violados dispositivos legais que não possuem pertinência temática com o decidido no aresto impugnado, incapazes de infirmar o juízo formulado no acórdão recorrido quanto à ocorrência de coisa julgada material e à elaboração dos cálculos em respeito aos limites impostos judicialmente. Incidência, por analogia, da orientação posta na Súmula 284/STF.

2. Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, no bojo da ação executiva, o que não está assegurado na condenação, questionando a legalidade do negócio e sua base de cálculo.

3. Agravo interno não provido.” ( AgInt no AREsp 1079103/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

Se a preocupação da parte agravada é com a circulação dos cheques, é certo que, com o pagamento da dívida e extinção do cumprimento de sentença, sempre terá a seu favor a sentença, bem como, poderá promover ação reparatória contra o exequente (agravado), se eventualmente for acionado indevidamente pelos mesmos cheques.

Nesse cenário, tenho que ao caso se aplica o brocardo jurídico “dormientibus non sucurrit jus”, ou seja, direito não socorre aos que dormem.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que se incida o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sobre o valor incontroverso, bem como, para afastar a obrigatoriedade de apresentação dos cheques originais para carimbo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023